Tribunal: TJPA
Processo: 0000243-48.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000243-48.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: EVERALDO DE JESUS FERREIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUANÁ AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
SOB FUNDAMENTO DIVERSO DO SUSCITADO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
PREJUDICIAL REJEITADA
. MÉRITO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUÍZO A ERRO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

A decisão monocrática recorrida negou provimento à Apelação do Ente Público, mantendo a condenação ao pagamento do salário do agravado relativo ao mês de dezembro de 2012.

2.

Prejudicial de prescrição quinquenal.
A decisão recorrida afastou a prejudicial, pois verificou que, na verdade, a ação foi ajuizada ainda em dezembro de 2017, diversamente do que defendeu o Município no apelo, que considerou o ajuizamento da ação apenas em 2018.

3.

Em sede de Agravo Interno, o Ente Público inova os fundamentos, para pedir a prescrição, alegando que a ação deveria ter sido ajuizada na primeira semana de dezembro de 2017.
A apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.

4.

Além de não ser possível o acolhimento da tese nova, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.
Preliminar rejeitada.

5.

Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, competindo ao réu o ônus de demonstrá-lo.

6.

Alegação de que houve o pagamento pela juntada de extrato bancário que configura alteração da verdade dos fatos. Município que tinha conhecimento de que o documento se refere a ano diverso do pleiteado e o utilizou de maneira a induzir o Juízo a erro, omitindo informações. Caracterização da litigância de má-fé.

7.

Recurso manifestamente improcedente e baseado em inovação recursal. Caráter protelatório configurado.

8.

Agravo Interno conhecido e não provido
. Condenação do Município ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.000,00 e de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do
§4º do art.1.021 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.° 0000243-48.2018.814.0033) interposta pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra EVERALDO DE JESUS FERREIRA DE MORAES, diante da decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Ente Público, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município de Muaná reitera a prejudicial de prescrição quinquenal, dessa vez, alegando que efetuava os pagamentos nos primeiros dias do mês e que, por esta razão, a ação somente poderia ser ajuizada até 7 de dezembro de 2016.

Sustenta que o agravado não comprovou que seus vencimentos não foram pagos, aduzindo que os documentos demonstram transferências salariais relativas ao 13º salário e ao salário.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição do direito de ação e se é devida a condenação do Município ao pagamento de salários
referente ao mês de dezembro de 2012.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Na apelação, o Município suscitou prescrição, asseverando que a ação foi ajuizada 16/01/2018, porém, a tese foi afastada, diante da constatação de que, na verdade, a demanda foi protocolada em 19/12/2017.

Em sede de Agravo Interno Ente Público passou a inovar seus argumentos, suscitando prescrição com base em na alegação de que o termo inicial da prescrição deve ser considerado até 07 de dezembro de 2016.

A apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15:

Art
. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE TEM SE FIRMADO NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO É DOCUMENTO HÁBIL A ENSEJAR A PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. 2. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA MATÉRIA QUE FOI SUSCITADA APENAS EM AGRAVO INTERNO, CONSTITUINDO INOVAÇÃO RECURSAL. NA HIPÓTESE, SE A QUESTÃO DA CONTROVÉRSIA ACERCA DO CONTEÚDO DOS VALORES EXPRESSOS NAS CÓPIAS DAS CÁRTULAS FOI SUSCITADA SOMENTE NAS RAZÕES DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, CONSTITUINDO INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL, TORNA-SE INVIÁVEL A ANÁLISE DO PLEITO ANTE A CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(STJ - AGINT NO ARESP: 979457 SP 2016/0234674-9, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DE JULGAMENTO: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 29/05/2017).

Assim, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada. Logo não merece ser acolhida a pretensão de Município.

A cobrança se refere ao salário do mês de dezembro de 2012 e o Município, pelo que consta de sua própria argumentação não tinha uma data exata para o pagamento. Não há prescrição no caso, pois o agravado ingressou com ação ainda no mês de dezembro de 2017.

DO ÔNUS DA PROVA

Quanto ao ônus da prova,

sendo o pagamento fato que extingue a obrigação competia ao Município a demonstração. Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal, em situação semelhante à dos autos, envolvendo o pagamento de salário de servidor do mesmo Município, em que o preposto do Ente Público reconheceu que não houve pagamento dos salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o
vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

Deste modo, incabível imputar o ônus de prova negativa ao apelado.

Quanto à alegação de que há documento nos autos demonstrando duas transferências salariais para o agravado, uma relativa ao 13º salário e outra correspondente ao mês de dezembro, além de configurar inovação recursal e contraditória com a apelação, caracteriza evidente tentativa de indução deste Juízo a erro. Para tanto esclarecer tal constatação, colaciono o trecho do Agravo Interno em que o agravante faz a menção ao pagamento:

O documento retromencionado, contudo, não diz respeito ao ano de 2012, mas ao ano de 2017, fato este omitido pelo Município quando decidiu utilizá-lo no presente Agravo Interno, porém não ignorado por ele quando da interposição da Apelação, já que foi expresso ao alegar no apelo que inexistem extratos bancários relativos ao período do pagamento, o que, aliás, motivou que o próprio Ente Público solicitasse a exibição desses documentos. A este respeito, oportuno a transcrição do trecho da Apelação:

O agravante não apresentou justificativas razoáveis para correlacionar os extratos mencionados com a alegação feita no agravo. A omissão das datas e a utilização de documento que, sabidamente, não se relaciona com as parcelas pretendidas nesta demanda, para subsidiar a tese de indícios de que houve a quitação, leva a conclusão de que, em sede de agravo e, em inovação recursal, lamentavelmente, o agravante alterou a verdade dos fatos, na tentativa de induzir este Juízo a erro, incorrendo em litigância de má-fé, nos termos do art.80 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...)

§ 2º
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Deste modo, além do não provimento do recurso, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento multa nos termos do §2º do art.81 do CPC/2015, por ser irrisório o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como, condeno o Município de Muaná ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
no R$ 2.000,00, diante da natureza da causa, da gravidade da conduta e do caráter pedagógico da medida.

Considerando que o recurso é manifestamente improcedente, porque apresenta teses que não foram oportunamente suscitadas, demonstrando caráter protelatório, condeno o Município de Muaná ao pagamento de multa no valor de 2% da causa em favor do agravado, nos termos do §4º do art.1.021 do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o
agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art.
1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023